Tribunal: TJDFT
Processo: 0712668-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Gabinete da Desa. Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0712668-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO EGIDIO SANTIAGO AGRAVADO: MARCO ANTONIO SALDANHA TAVARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RODRIGO EGIDIO SANTIAGO em face de decisão do Juízo da 3a. Vara Cível de Ceilândia, proferida nos autos de execução de sentença n. 0714210-10.2018.8.07.0003, que indeferiu o pedido de inclusão da pessoa jurídica ASHLEY AMARA TAVARES no polo passivo da demanda. Relata que foram realizadas diversas tentativas de busca de bens nos autos de cumprimento de sentença, como também no CNPJ no 18.799.736/0001-37, empresa individual do Agravado, cujo nome fantasia é “Viver Vidros”, porém as diligências restaram infrutíferas. Relata que o Oficial de Justiça, em cumprimento do mandado de penhora, registrou que a empresa não mais funciona no endereço indicado no CNPJ. Sustenta que a pessoa de ASHLEY AMARA TAVARES é filha do executado, o qual continua exercendo o seu empresariado através do nome de sua filha. Afirma que, ao cruzar os CNPJs, constatou que ambas possuem o mesmo nome fantasia e que o endereço eletrônico indicado na empresa da filha do devedor é o mesmo utilizado pela empresa do Agravado, qual seja, MARCO ANTÔNIO SALDANHA TAVARES@hotmail.com, demonstrando evidente ligação entre as Pessoas Jurídicas, o que denota fraude à execução, com objetivo de lesar credores. Relata que, diante dos fatos citados, requereu ao Juízo de primeira instância que fosse inserida no polo passivo da demanda a empresa do Agravado que, por ser individual, se confunde com seu patrimônio pessoal e, via de consequência, fosse inserida também a empresa laranja, por ser evidente a sucessão empresarial irregular. Ao final, requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ativo, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, para que o cumprimento de sentença tenha seu curso retomado; bem como seja, a título cautelar, deferido o arresto dos bens da empresa sucessora irregular, via sistemas SISBAJUD e RENAJUD, para que não haja o ocultamento dos bens pelo Agravado. No mérito, pleiteia a inclusão no polo passivo da demanda de cumprimento de sentença das empresas MARCO ANTÔNIO SALDANHA TAVARES, com nome fantasia VIVER VIDROS, inscrita no CNPJ no 18.799.736/0001-37 e ASHLEY AMARA TAVARES, com nome fantasia VIVER VIDROS, inscrita no CNPJ no 41.595.369/0001-71. Requer ainda seja reconhecida a sucessão empresarial irregular e a fraude à execução, na forma do art. 20 do CPC. Preparo regular. Decido. Dispõe o art. 1.019, CPC, que, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir a antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Na hipótese em exame, o pedido de tutela recursal, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento. Em face do exposto, indefiro o pedido e deixo para analisar a matéria de forma definitiva, quando do julgamento de mérito. Intime-se o agravado nos termos do art. 1.019 do CPC. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada